Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712734-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0014161-66.2016.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de constrição de bens da pessoa jurídica na modalidade microempreendedor sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 145027938 dos autos originários). O despacho de id 45568734 intimou a agravante a recolher o preparo em dobro, haja vista ter juntado comprovante de pagamento que não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento. A agravante peticiona e junta novo comprovante de pagamento, relativo ao preparo recolhido inicialmente, sem observar a determinação de recolhimento em dobro (id 45641955, 45641957 e 45644449). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade em razão de sua deserção. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve dar uma chance ao recorrente antes de não conhecer do recurso. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada à agravante a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator